Tribunal: TJMT
Processo: 1024391-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024391-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), BELO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 18.676.386/0001-11 (AGRAVADO), EVANILDO SANTORO - CPF: 294.446.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS FABRICIO BANDEIRA - CPF: 041.540.621-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interpos
to contra decisão que indeferiu medida liminar
em
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis
. O contrato envolve compra e venda de equipamentos de refrigeração e mobiliário para panificação com cláusula de reserva de domínio
, utilizados na atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em

verificar
se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para justificar a apreensão liminar dos bens móveis gravados com cláusula de reserva de domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a existência do contrato com cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora da parte devedora, resta demonstrada a plausibilidade do direito.

4. Contudo, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem risco efetivo de alienação, ocultação ou dissipação dos bens. A mera presunção de insolvência não supre o
periculum in mora
exigido para concessão da medida.

5. A apreensão liminar de bens
empregados na
atividade econômica da parte devedora poderia inviabilizar sua capacidade
produtiva
e comprometer o cumprimento das obrigações, revelando-se medida desproporcional.

6. A decisão agravada encontra-se fundamentada na ausência de risco iminente e na possibilidade de reversibilidade dos efeitos, sendo
prudente e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso

conhecido e des
provido
.

Tese de julgamento: “
1.
Embora a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora confiram probabilidade do direito para retomada do
s
be
ns
, a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas.
2
. A mera presunção de insolvência do devedor, desacompanhada de indícios concretos de ocultação ou alienação dos bens, não autoriza a concessão de medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando se tratar de equipamentos
empregados na
atividade produtiva do devedor.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 300;
CC, arts
. 525 e
526.

Jurisprudência relevante citada:
-
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido
s
de
antecipação da tutela recursal
e atribuição de efeito
suspensivo interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,

da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de
Resolução Contratual
c
om Pedido
d
e

Liminar
Inaudita Altera
Pars
de Tutela de
Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis

n. 1014739-95.2025.8.11.0003, movida em face de
BELO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.
(
LUCAS FABRICIO BANDEIRA)
, indeferiu a
medida constritiva pleiteada liminarmente
(id. 301492371).

Em suas razões, a
empresa
agravante afirma que efetuou venda mercantil de equipamentos de refrigeração e mobiliário comercial para a recorrida
,

gravad
os
com a cláusula de
r
eserva de
d
omínio, no valor de
R$

69.740,00
(sessenta e nove mil
setecentos e quarenta reais), parcelado

mediante d
uplicata
s

que restaram in
adimplidas
.

Aduz que a constituição do devedor em mora se operou pelo protesto da duplicata n. 33872/06, e que as parcelas em aberto atualizadas totalizam
saldo devedor de R$ 34.329,97 (
trinta e quatro mil, trezentos e vinte e
nove reais e noventa e sete centavos).

Registra que a conduta da ré lhe causou lesão patrimonial de expressiva monta, comprometendo a plena vigência do c
ontrato de
c
ompra e
v
enda com
reserva d
omínio
.

Argumenta que a requerida
pode se desfazer do bem ou ocultá-lo,

havendo ainda possibilidade de constrição por outros credores
, o que compromete o resultado útil do processo. Sustenta que tal risco
é
i
minente,
considerando
que a empresa
a
gravada
se
tornou insolvente no comércio local e

descumpridora contumaz de suas obrigações
, presunção confirmada pelo protesto do título.

Com essas considerações
, postul
ou
a concessão de efeito ativo ao recurso,
para
que
fosse
deferida
a tutela de

urgência acautelatória
consistente na busca e apreensão dos bens arrolados na inicial, bem como sua avaliação.
No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada,
para que seja deferida a
liminar almejada
.

O
requerimento

de atribuição de efeito ativo ao

recurso

foi
in
deferido

(id.
302428852
).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id. 302431898).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
ajuizou
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis

em desfavor de
BELO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA. (LUCAS FABRICIO BANDEIRA)
, objetivando a retomada dos equipamentos de refrigeração e mobiliário comercial descritos na inicial, gravados com cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda celebrado entre as partes (id. 196598927, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença concomitante de dois requisitos, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise inicial, verifica-se que a probabilidade do direito encontra amparo na documentação apresentada, notadamente no contrato com cláusula de reserva de domínio e nos comprovantes de inadimplemento e constituição em mora.

Todavia, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes a ponto de justificar a concessão da tutela de forma liminar.

Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a iminência de alienação ou ocultação do bem pela parte requerida. A mera presunção de que o bem possa ser dissipado, sem prova efetiva de tal risco, não se
mostra suficiente para deferir medida de busca e apreensão, considerando o caráter excepcional dessa providência e a necessidade de preservação do contraditório.

Além disso, a possível irreversibilidade dos efeitos práticos da medida cautelar reforça a necessidade de maior cautela na análise do pedido.
(...)

Dessa forma, a ausência de prova robusta quanto ao perigo de dano imediato inviabiliza, neste momento, a concessão da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o p
edido de tutela de
urgência. (
...)”
.
(id. 198533659, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende que a decisão seja reformada, para conceder
a tutela de

urgência
intentada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

A controvérsia
se consubstancia na
análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente quanto à medida de busca e apreensão de equipamentos de refrigeração e mobiliário comercial objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

Para a concessão da tutela de urgência, o
art
.
300 do Código de Processo Civil exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de medida
excepcional
e de natureza constritiva, impõe-se rigorosa verificação desses pressupostos.

No tocante à probabilidade do direito, reconheço que a documentação apresentada nos autos demonstra a existência de relação contratual
entre as partes, com expressa cláusula de reserva de domínio
(id.
196598935
, na origem)
, bem como o inadimplemento parcial da obrigação assumida pela agravada e sua regular constituição em mora mediante protesto de título
(id.
196598937
, na origem)
. Tais elementos, efetivamente, conferem plausibilidade à pretensão deduzida.

Com efeito, os
arts
. 525 e 526 do Código Civil conferem ao vendedor, uma vez constituído o comprador em mora, a faculdade de recuperar a posse da coisa vendida com reserva de domínio, direito que, no caso dos autos,
se
encontra

materialmente configurado.

Contudo, n
o que se refere ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, entendo que as alegações apresentadas pela agravante não se mostram suficientes para justificar a concessão da medida extrema postulada.

A argumentação
recursal
fundamenta-se essencialmente na alegação de que a agravada
se
encontra em situação de insolvência no comércio local e
se caracteriza
descumpridora contumaz de suas obrigações, inferindo daí o risco de alienação, ocultação ou dissipação dos bens. Todavia, tais alegações revestem-se de
caráter
meramente genérico, não estando lastreadas em elementos concretos que demonstrem a iminência do alegado perigo.

É de se considerar, ademais, que o próprio contexto fático evidencia circunstâncias que relativizam a urgência invocada.
Isso porque, o débito
representa
cerca

d
a metade do valor
originalmente
contratado, sendo certo que a devedora já honrou a maior parte das prestações avençadas
(cinco de nove)
. Tal quadro sugere, ao menos em análise preliminar, que o inadimplemento não decorreu de má-fé ou intuito fraudulento, mas possivelmente de dificuldades financeiras momentâneas.

Além disso, os equipamentos objeto da pretensão constituem instrumentos
a
o exercício da atividade empresarial da agravada, tratando-se de utensílios específicos para estabelecimento de panificação. A apreensão de tais bens
importaria não apenas na privação dos instrumentos de trabalho, mas na
eventual
impossibilidade de geração de renda necessária ao adimplemento da própria obrigação em aberto.

Sob essa
perspectiva
, a medida pleiteada
se
revela

desproporcional e contraproducente, na medida em que, ao invés de facilitar a satisfação do crédito, poderia inviabilizar a capacidade produtiva da devedora, comprometendo definitivamente sua possibilidade de quitação
da dívida
.

Outrossim
, o
ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos menos gravosos para a tutela do crédito, que preservam a atividade empresarial enquanto asseguram a satisfação dos direitos do credor. A execução prematura da cláusula de reserva de domínio, antes do trânsito em julgado da decisão que reconheça a resolução contratual, pode acarretar prejuízos irreversíveis à parte devedora, caso posteriormente se demonstre a improcedência da pretensão autoral.

Em verdade,
a mera possibilidade abstrata de dissipação patrimonial não configura, por si só, o
periculum
in mora
necessário ao deferimento de medidas constritivas. Exige-se, ao contrário, a demonstração de elementos objetivos e concretos que evidenciem risco efetivo e iminente ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a natureza dos bens e a inexistência de indícios concretos de tentativa de alienação fraudulenta ou ocultação afastam a configuração do alegado perigo. A própria funcionalidade dos equipamentos para a atividade da devedora torna improvável sua alienação, considerando que constituem instrumentos de trabalho
d
o negócio.

Por outro lado, a preservação da atividade empresarial constitui valor constitucionalmente tutelado, estando em consonância com os princípios da função social da empresa e da preservação do emprego. A paralisação forçada de estabelecimento comercial mediante apreensão de equipamentos de trabalho, sem demonstração inequívoca de necessidade, conflita com tais postulados.

Ressalte-se
, ainda, que a própria irreversibilidade dos efeitos práticos da medida cautelar, mencionada pelo
M
agistrado de primeiro grau, reforça a necessidade de cautela na análise do pedido,
notadamente
quando não demonstrado de forma robusta o perigo alegado.

Nesse sentido, verifico que a decisão agravada
se
pautou em análise cuidadosa dos elementos dos autos, adotando entendimento prudente e proporcional às circunstâncias do caso
, razão pela qual o
indeferimento da tutela de urgência
se mostra
tecnicamente adequado, não merecendo reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
,
mantendo
incólume

a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025